Tribunal: TJBA
Processo: 8023527-16.2026.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023527-16.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAURA NATALICIA SOUSA DE JESUS

Advogado(s)
:
TATIANA SIMOES PACHECO

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATAÇÃO DIGITAL. VALIDADE DE PROVAS ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo o cumprimento superveniente da obrigação de exibição de documentos pela instituição financeira e rejeitando o pedido indenizatório, sem condenação em custas ou honorários.

2. A Apelante alegou ausência de fornecimento de contrato referente à conta digital e a outros relacionamentos financeiros mantidos perante a instituição financeira, sustentando falha no dever de informação e postulando indenização por danos morais em razão da resistência administrativa da requerida.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se os documentos eletrônicos apresentados pela instituição financeira são aptos a comprovar a regularidade das contratações digitais e satisfazer a pretensão exibitória da consumidora; e (iii) saber se a ausência de fornecimento prévio dos documentos configura dano moral indenizável e se é cabível a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade foi rejeitada, pois as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando inconformismo apto a justificar o conhecimento do recurso.

5. Os documentos apresentados pela instituição financeira demonstraram a regular abertura da conta digital e a contratação das operações de crédito por meio eletrônico, mediante utilização de biometria facial, senhas pessoais e mecanismos de segurança compatíveis com as práticas contemporâneas de contratação digital.

6. A ausência de assinatura manuscrita não compromete a validade dos negócios jurídicos eletrônicos quando comprovada a identificação segura do contratante e a manifestação de vontade por meios tecnológicos idôneos.

7. As telas sistêmicas, quadros-resumo e documentos descritivos de crédito constituem meios de prova admissíveis e suficientes para comprovar a existência das operações, não podendo ser desconsiderados apenas por serem produzidos em ambiente digital.

8. O conjunto documental apresentado no curso do processo atendeu integralmente à finalidade da obrigação de fazer, assegurando à consumidora acesso às informações relativas às contratações, valores, encargos e movimentações financeiras.

9. Não houve demonstração de ato ilícito apto a ensejar reparação extrapatrimonial. A alegada resistência administrativa da instituição financeira não configurou violação a direitos da personalidade nem situação excepcional apta a justificar a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

10. Embora mantida a improcedência do pedido de danos morais, verifica-se sucumbência recíproca, pois a obrigação de fazer foi satisfeita em favor da Apelante, enquanto o pedido indenizatório foi rejeitado, impondo-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a sucumbência recíproca e distribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. A contratação eletrônica comprovada por biometria facial, senhas pessoais e registros digitais idôneos possui plena validade jurídica e eficácia probatória. 2. A apresentação de documentos eletrônicos aptos a demonstrar as operações financeiras satisfaz a pretensão de exibição documental do consumidor. 3. A ausência de fornecimento prévio de cópia contratual, desacompanhada de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável. 4. Reconhece-se a sucumbência recíproca quando acolhida a pretensão exibitória e rejeitado o pedido indenizatório.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 6º; CC, arts. 186, 927 e 107; CPC, arts. 369, 373, II, 405, 422 e 86; Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.217.765/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 13.10.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.691.280/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.10.2025; STJ, AREsp nº 2.947.219/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.03.2026; STJ, REsp nº 2.179.441/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2ª Turma, j. 10.03.2026; STJ, AgInt no AREsp nº 1.628.556/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.03.2021; STJ, REsp nº 1.406.245/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.11.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.412.367/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8023527-16.2026.8.05.0001, originários da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante MAURA NATALÍCIA SOUSA DE JESUS e como Apelada NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA